Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 375 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé, assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil.
2. Verificado que o contrato verbal não foi celebrado nos termos indicados pelo autor e da inexistência de provas necessárias à comprovação da existência da dívida no montante cobrado, deve ser mantida a sentença que realizou a exata compreensão da controvérsia ao arbitrar o valor dos honorários nos moldes do art. 375 do CPC.
3. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.